Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Considerando a ausência de manifestação da parte agravante, impõe-se reconhecer a desistência recursal tácita, porquanto não demostrado interesse quanto ao presente recurso. Pelas razões expostas, nego seguimento ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora